Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-88.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-88.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA - CPF: 042.980.921-27 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WEZEN CLEVER DE REZENDE - CPF: 786.494.201-68 (TESTEMUNHA), JULIERME CANDIDO DE MORAES RODRIGUES (TESTEMUNHA), LUIZ RONALDO OLIVATI DALE LUCHE - CPF: 977.412.991-15 (VÍTIMA), NADIRENE GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 014.565.561-00 (VÍTIMA), HANDERSON NUNES GUERRA (TESTEMUNHA), LUCIMEIRE GONCALINA DE ARAUJO - CPF: 063.042.971-57 (VÍTIMA), KARINA RAMOS DE SOUZA - CPF: 051.539.711-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, com reconhecimento da participação de menor importância, à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação da apelante pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e depoimentos colhidos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e apreenderam os objetos subtraídos na residência onde a apelante se encontrava são válidos e consistentes com as demais provas dos autos.

A alegação de que os elementos produzidos na fase policial não foram ratificados em juízo não procede, pois os depoimentos judiciais confirmaram a dinâmica dos fatos e a participação da apelante.

A apreensão dos objetos subtraídos na residência onde a apelante se encontrava constitui elemento probatório robusto que confirma seu envolvimento no delito.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente a apreensão dos objetos subtraídos em poder da acusada, é suficiente para embasar decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, §2o, I e II, art. 70 e art. 29, §1o, todos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la como incursa nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, c/c artigo 29, §1o, [participação de menor importância] todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Andreza Jordana da Silva Vieira e Karina Ramos de Souza pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2015, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado "bar UTI da cerveja", localizado na Rua das Papoulas, n° 22, Bairro João Godofredo, na cidade de Poconé/MT, as denunciadas, previamente ajustadas e agindo com unidade de desígnios com três pessoas não identificadas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, diversos bens das vítimas
Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche
e
Lucimeire Gonçalina de Araújo.

Inconformada, Andreza Jordana interpôs recurso de apelação (ID 318146931), requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Sustenta que os elementos produzidos na fase policial não foram ratificados em juízo e que não há provas de sua participação na empreitada criminosa.

Em contrarrazões (ID 318146936), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID 324210876), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, na ementa assim sintetizada:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. RELATÓRIO. Apelação criminal interposta por Andreza Jordana da Silva Vieira contra sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, c/c artigo 29, § 1o, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. II. FUNDAMENTOS DO PARECER 3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação.
4. A palavra da vítima assume especial relevância quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes os fatos criminosos.
5. Os depoimentos dos policiais militares obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o teor do Enunciado Criminal n° 08 do TJMT.III. CONCLUSÃO
6. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 16 de janeiro de 2015, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado "Bar UTI da Cerveja", localizado na Rua das Papoulas, n° 22, Bairro João Godofredo, nesta cidade de Poconé/MT, as denunciadas KARINA RAMOS DE SOUZA e ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA, previamente ajustadas e agindo com unidades de desígnios com três pessoas não identificadas, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo NXR Bros 150, placa OBN 3903, de cor verde, 01 (um) capacete marca taurus, de cor preta, 01 (um) capacete, marca Liberty, de cor vermelha, 01 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, modelo W-320, de cor prata, 01 (uma) máquina fotográfica, marca Samsung, de cor preta, 01 (uma) bolsa na cor creme, contendo 01 (uma) corrente de aço, 01 (uma) corrente de aço com pingente, 01 (uma) corrente de aço com pingente dourado, 01 (uma) corrente dourada com pingente borboleta, 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) corrente dourada com pingente de flor, 01 (um) par de brincos de coração, 01 (um) par de brincos com bolinhas, 01 (um) par de brincos com estrelas, 01 (um) anel prateado, 01 (um) anel dourado, tipo aliança, 01 (um) pingente de cristal, 01 (um) brinco com pedras brilhantes, 01 (um) relógio, marca Rolex, 01 (um) chaveiro com crucifixo e chave, 01 (um) pendrive, cor vermelho, 01 (um) aparelho celular, marca LG, C 333, Trichip, de cor preta, com três fones e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor rosa/preta, de propriedade de Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche, além de 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo L90, de cor branca, dual chip e 01 (uma) quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), de propriedade da vítima Lucimeire Gonçalina de Araújo.

Importa consignar, que no dia anterior aos fatos, as denunciadas Karine e Andreza vieram da cidade de Várzea Grande para Poconé na companhia de duas pessoas não identificados (apenas denominados por Tiago e Paulo), os quais estavam no veículo pálio, cor vinho.

Extrai-se do caderno inquisitorial, que no dia seguinte, os mesmos elementos levaram as denunciadas até um estabelecimento comercial da cidade (‘bar do João Bugre’), oportunidade em que chegou um terceiro indivíduo e combinaram o crime.

Na ocasião, as denunciadas e o elemento apenas identificado por Paulo permaneceram no bar em poder do veículo, enquanto os outros dois agentes dirigiram-se até o estabelecimento comercial da vítima Luiz Ronaldo.

Segundo apurado, os comparsas das denunciadas, adentaram no local e sentaram-se como se fossem clientes. Quando o movimento estava mais calmo, aproximaram-se da vítima e empunhando duas armas de fogo, anunciaram o assalto e obrigaram-na a dirigir-se até sua residência, a qual localizava-se anexo ao bar.

Demonstra o caderno inquisitorial que os elementos não identificados dirigiram-se até o quarto da vítima e lá localizaram a bolsa desta, a qual continha as joias e o pen drive relacionados acima, bem como, as câmeras digitais e alguns valores em dinheiro.

Ato contínuo, apoderaram-se de mais valores em dinheiro do estabelecimento comercial, totalizando o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), da motocicleta da vítima, dois capacetes, seu aparelho celular, bem como, ainda, subtraíram um aparelho celular de uma cliente que estava no estabelecimento e uma quantia em dinheiro, equivalente a R$ 40,00 (quarenta reais).

Salienta-se que os elementos saíram do local em poder dos objetos e pilotando a motocicleta da vítima, contudo, foram seguidos por Luiz Ronaldo, que logrou êxito em avistar que um dos indivíduos desceu da moto e embarcou no veículo pálio, de cor escura.

De acordo com os autos, a vítima recebeu uma denúncia acerca do possível envolvimento da denunciada Karina no delito, oportunidade em que comunicou a polícia, a qual logrou êxito em localizar a residência onde as denunciadas estavam escondidas, sendo que estas estavam em poder de alguns objetos e da motocicleta da vítima.

Por fim, imperioso mencionar que os três elementos não identificados conseguiram fugir, adentrando em um matagal, deixando para trás, inclusive, o veículo pálio que estavam utilizando na empreitada criminosa."

O recurso não merece provimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega e Termos de Declarações constantes nos autos, conforme bem destacado na sentença recorrida.

Quanto à autoria, a apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação, alegando que os elementos produzidos na fase policial não foram ratificados em juízo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que, em crimes contra o patrimônio, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Em juízo a vitima LUIZ RONALDO OLIVATI DALE LUCHE declarou que,
(...),

Luiz: Eu fui pegar uma caixa de cerveja, mas eu retornei. Tinha 2 rapazes bebendo. Promotora: Dois rapazes o senhor nunca tinha visto, esses dois rapazes? Luiz: Não, nunca tinha visto. Aí acabou a cerveja. Ele me pediu outra. Aí perguntou se o pai era movimentado. Agora de tarde não, aí tá. Chegou o vendedor do skinner, chegou o vendedor da coca, aí tinha mais gente. Promotora: Tinha mais gente no lugar? Luiz: Tinha, aí ele esperou o rapaz do skin embora e o vendedor da copa foi embora. Ele me pediu outra cerveja, aí eu falei, pode ser quente assim, não pode, ele tava bem gelada, né? Eu entreguei Pra Ele, perdeu, sacou uma arma cada um. E colocaram a patente com o estabelecimento, mais uma menina e a funcionária que trabalhava em casa. Promotora: A menina, quem que é a menina? Luiz: É a Luciana, Luciana. Promotora: Lucimeire, quem que é a Luciene? Luiz: Cliente. Promotora: Quem é a menina que trabalhava é Nadirene? Luiz: Não, a Nadirene é minha esposa. Promotora: A esposa do senhor, desculpe, ela tava lá também? Luiz: Também, aí levaram pro interior dela, pro bar, aí foram pegar uma mulher que tava no fundo da casa. Colocaram nós tudo trancado no dentro do bar, aí colocaram. Aí começou a chegar clientes, eles colocaram nós dentro de casa, colocaram nós dentro de casa deitado no chão, eles, a minha mulher com arma na cabeça, aí tá aí começou a chegar, cliente chegou, chegou outra pessoa em um mesmo, começou a atender dentro do bar. E tá aí. Pegaram a nossa moto, deixaram ele na casa de casa, o portão lateral, pegaram a moto e fugiram. Promotora: Pediram arma? Luiz: Pediram arma, dinheiro, joia, que ela sabia que ela. Promotora: Não tinha arma? Luiz: Não. E eles estavam atrás dessas coisas. Eu saí atrás deles, eu peguei a moto com tudo que tava no bar e saí atrás deles. Promotora: Eles levaram a moto do senhor na época? Luiz: Levaram a moto, joia, dinheiro. Celular. Promotora: Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, consta aqui na denúncia, vou ver o senhor, se o senhor se lembra, consta aqui que eles levaram mais ou menos 700 reais de dinheiro. A motocicleta marca a conta de placa open 3903, cor verde do senhor, né? Capacete, marca tal, de cor preta, capacete Liberty, cor vermelha, máquina fotográfica Sony outra máquina fotográfica Samsung. Bolsa contendo corrente de aço no concorrente de aço convulgente várias Correntes douradas com pingentes eram joias? Luiz: Eram joias. Promotora: Brincos, brinco com pedras de brilhante, relógios, pendrive, aparelho celular LG, aparelho celular Samsung com voz e preta. Isso do senhor e da esposa do senhor? Luiz: Sim. Promotora: Né? E da vítima Lucimeire, que era uma cliente, o aparelho celular é FG isso aí mais ou menos que eles levaram, né? Luiz: Isso. Promotora: E aí então eles surgiram na moto, os 2 rapazes. O senhor pegou a moto de alguém? Luiz: Eu fui atrás, eles desceram numa moto e não tá no carro, no carro palio do palio. Promotora: Eles, pera aí, então o senhor foi seguindo eles? O senhor viu o momento em que os 2 desceram da moto? Luiz: Um desceu na moda, outro pro Palio e outro subiu. Promotora: No palio o outro, e esse Palio era que cor mais ou menos? Luiz: Cinza, meio azul-escuro assim, é, aí eu fui no destacamento, né? Aí eu falei no destacamento assim, assim. Promotora: E o Palio estava só estava onde esse Palio estava próximo, estava perto do outro bar? Luiz: Não, ele estava perto, na Santa Teresa, na rua Santa Rosa. Promotora: Ele estava, o rapaz pegou o Palio, não tinha ninguém dentro do Palio? Luiz: Tinha, tinha. Promotora: Ah, tinha. Luiz: Porque daí um desceu do da moto descendo, montou no Palio. Promotora: E o Palio já tinha mais pessoas. Luiz: Tinha. Promotora: Quem que estava no pai, o senhor se lembra? Quantas pessoas tinha? Luiz: Não, tinha 2 mulheres. Promotora: Tinha 2 mulheres, 2 mulheres e um outro o rapaz que o senhor falou tá. E aí? Luiz: Aí eu fui no destacamento, eu falei o carro, né? Promotora: Na época o senhor não conseguiu pegar a placa do Palio? Luiz: Não, ele não tinha. Promotora: Não tinha a placa, ham tá. Luiz: Aí eu retornei e passei no quarto bom Google e perguntei, não vou tinha um carro assim, assim, assim, assim. Ele falou tinha e a Karina. E outra menina que tava aqui bebendo nesse carro e essa Karina trabalhava lá em casa. Promotora: Ah, ela já tinha trabalhado. Luiz: Trabalhava, ela tava de folga. Aí eu voltei no destacamento, eu falei, se a Carina pode, tava em algum lugar, o outro era no mutirão, o outro. Promotora: E o senhor recebeu essa informação nesse bar do Bugre ele estava no bar, ele estava bem próximo desse outro bar? Luiz: Estava no bar lá dentro esperando e eles toda hora ficava conversando no telefone certo, com a Karina, não posso informar se era com ela, mas estava falando. Promotora: Aí o senhor repassou essa informação para a polícia militar e a polícia foi atrás então da Karine. Luiz: Isso daí ele falou, vai buscar o seu documento e essa esposa, e daí que voltei para o destacamento, eles disseram conseguiram pegar. Eu já vi o policial com a moto. Promotora: Ah, então a polícia encontrou a moto, encontrou mais coisa? Luiz: Tudo. Promotora: Tava tudo com a Karine, na onde? Luiz: No, matador. Promotora: Na onde? Luiz: No, matador é um bairro, é. Promotora: Mas é na casa dela? Luiz: Acho na casa de um parente dele. Promotora: Parente deles, onde a Karine estava. Luiz: Eles vieram de Cuiabá para cá e fazer esse assalto, ela sabia que ela tava com uma certa coisa de dinheiro, só que o assalto foi de tarde, não foi de manhã, porque era pagar boleto, né. Promotora: E os homens? Luiz: Conseguiram também. Promotora: Eles estavam lá também? Luiz: Estavam todos na casa. Ai eles jogaram a bolsa no mato né. Promotora: Conseguiram alguma coisa não foi recuperada. O senhor se lembra? Dinheiro foi recuperado? Luiz: Foi tudo. Promotora: Foi. Luiz: Acho que é só umas moedas só. Promotora: Documento da moto, conseguiu recuperar? Luiz: Estavam todos dentro da bolsa. Promotora: Estava tudo dentro da bolsa né, celulares né? Luiz: Tudo. Juiz: As coisas estavam com a Karina? Luiz: Sim. Promotora: As duas foram presas, então na ocasião e foi apreendido. Esse carro também? Luiz: Foi. Promotora: Tava lá na casa da onde a Karina foi encontrada. O senhor tem certeza que é o mesmo carro que o senhor viu o outro rapaz entrando? Luiz: O mesmo. Promotora: E as mulheres estavam dentro do bar, né? Certo? Sem mais perguntas. Defesa: É só esclarecer. Aqui pra mim é o seguinte, todas as coisas que foram furtadas da casa? Luiz: Tudo. Defesa: Tudo de uma pessoa só? Luiz: Não das vítimas que também estavam lá, de uma foi celular. Defesa: Essa pessoa que estava no bar? Luiz: É. Ela me recuperou. (...).

Posteriormente, a vítima recebeu informações de que sua ex-funcionária, Karina, estava em um bar na companhia de outra mulher (a apelante) e de um homem, com um carro Fiat Palio de cor escura. Com base nessas informações, a polícia realizou diligências e localizou a residência onde as denunciadas estavam, encontrando os objetos subtraídos e a motocicleta roubada.

Em juízo a vitima NALDIRENE GONÇALVES DE ALMEIDA declarou que:

“Promotor: Dona Naldirene, eu sou promotor de justiça do processo. Eu queria saber da senhora, a senhora é esposa do senhor Luís Ronaldo? Naldirene: Sim. Promotor: A senhora estava no bar lá em 2015, quando aconteceu o roubo? Naldirene: Tava. Promotor: Oque que aconteceu? O pessoal chegou, anunciou o assalto, estavam armados? Como é que foi, dona Naldirene? Naldirene: É anunciaram, chegaram, ficaram mais de hora lá tomar. É tomando uma coca, esperando o momento, né, a gente ficar só. Promotor: Tá certo. Aí vocês ficaram sós, eles chegaram mais perto, com a arma em punho, foi isso? Naldirene: Isso, já aí renderam. Promotor: Tá certo. Foram dois homens que estavam lá? Naldirene: Sim, sim. Promotor: Tá certo. depois disso tudo, né, que o que o seu Luís Ronaldo foi falar na delegacia e aí o pessoal comentou com ele que que alguma das coisas tinham sido recuperadas e que foram recuperadas com duas mulheres? Naldirene: Sim. Promotor: Uma delas era a Karina, que tinha trabalhado, inclusive no bar? Naldirene: Sim. Promotor: A senhora deu um depoimento na delegacia de polícia que a senhora afirma que inclusive desconfiava que era ela quem passava todos os detalhes pelo celular. Foi isso que a senhora desconfiou mesmo? Naldirene: Acho que sim. Promotor: Tá certo. E a senhora a senhora Andreza Jordana, que estava junto com a Karina, a senhora conhece? Naldirene: Não. Promotor: A senhora não conhece? Naldirene: Eu não conheço. Promotor: Tá certo. Então a senhora só conhecia a Karina, porque ela trabalhou? Naldirene: Sim. Promotor: E a senhora percebeu que eles tinham acesso a alguns detalhes do estabelecimento assim? Naldirene: Acesso, acesso. Promotor: Assim eles, alguém, a senhora percebeu que alguém estava passando informações pra eles? Naldirene: É porque no momento eles ficavam ligando, né, conversando pelo telefone, né, os assaltantes. Promotor: Entendi. Entendi. Nesse momento que a senhora acha que foi a Karina que passou as informações? Naldirene: É né. Promotor: Tá certo. E foi recuperado a moto da senhora do seu Luís? Naldirene: Foi recuperado, só o dinheiro mesmo que não. Promotor: Só o dinheiro que não. Naldirene: E um celular meu que não, mas o resto tudo foi recuperado. Promotor: Tá certo. Então o que a polícia encontrou era da senhora e do seu Luís mesmo na casa com essas duas mulheres? Naldirene: Sim. Promotor: Tá bom. Muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Naldirene: E tem como acabar com isso? Juíza: Doutora. Defesa: Boa tarde, senhora Naldirene, tudo bem? Naldirene: Tudo bem. Defesa: A Senhora Naldirene a senhora é moradora já faz tempo aí no em Poconé, né? Naldirene: Sim. Defesa: Aí a senhora relatou que a Carina trabalhava com a senhora. Chegou né, de trabalhar com a senhora? Naldirene: Sim. Defesa: A senhora sabe assim, depois aconteceu esse roubo e tudo mais, que foram dois homens, né, que praticaram alguém aí ou a senhora ouviu falar de alguém falando que tinha participação da Carina, além dela, tinha uma outra pessoa, outra mulher envolvida, que no caso a Andreza? Naldirene: Não, que nunca ouvi falar, né, mas estão juntos, né. Defesa: Sim, mas eles estavam juntos na onde? No ato do roubo? Naldirene: Não. Defesa: No ato do roubo só estavam os meninos e a Karina? Naldirene: Não, só os meninos, ela não estava não. Defesa: A senhora sabe dizer se se os policiais quando foram conseguir encontrar, né, os objetos da senhora e tudo mais. A senhora sabe dizer se o policial falou que estava em poder de alguém ou se estava dentro de uma residência? Naldirene: Não sei não. Só sei que eles correram, né, que os policiais falou que correram pro fundo e soltaram a bolsa atrás, né, que eles pegarem a moto já estava lá enfiado lá na casa onde eles correram. (...).

A vítima Lucimeire Gonçalina de Araújo, que estava no estabelecimento no momento do crime, também confirmou em juízo que foi feita refém pelos assaltantes e teve seu celular subtraído, o qual foi posteriormente recuperado pela polícia na residência onde as denunciadas foram encontradas.

É cediço que em crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra das vítimas possui especial valor probatório quando firme e coerente com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos.

Cito os seguintes entendimentos deste Eg. TJMT:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

(N.U 1013488-51.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas circunstanciais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.”

(N.U 1028097-04.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.

(N.U 1000304-63.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Não bastasse isso, o
s policiais militares que atenderam a ocorrência foram unânimes em afirmar que, após receberem informações sobre o possível envolvimento de Karina no crime, realizaram diligências e localizaram a residência onde ela e a apelante estavam. No local, encontraram a motocicleta roubada e diversos objetos subtraídos das vítimas.

Em juízo o Policial Militar WEZEN CLEVER DE REZENDE, confirmou seu depoimento em sede policial e inclusive declarou que:

“Promotora:
Boa tarde, o senhor tá aqui pra sobre como testemunha sobre uma ocorrência relativa ao crime de roubo é praticado, segundo posto da acusação, pelas acusadas Carina falando de Souza e Andressa Jordana da Silva Vieira, juntamente com outros rapazes que não foram identificados. É ali na UTI, bairro da cerveja, isso em janeiro de 2015. O senhor se recorde de atendida essa ocorrência? Wezen: Sim. Promotora: Pode narrar pra gente. Qual que é a informação que a gente recebeu? Wezen: Estávamos em rondas pela cidade. Já havia sido ocorrido um pouco no estabelecimento comercial e os suspeitos poderiam ter tomado sentido ao bairro São Judas rumo Matadouro que o pessoal fala. E deslocamos inteligências e numa rua sem sair na última casa com direito nós observamos que tinha um carro parado no carro com mais ou menos característicos e deslocamos até essa residência e ao chegarmos deparamos com a motocicleta né? Que tinha sido subtraído roubado, estava na casa do lado da casa e fizemos a abordagem local e conseguimos verificar se tinha apenas mulheres naquela residência, né? E foi localizado também alguns pertences da vítima, bolsa, se não me engano, tinha valores também, alguma coisa assim, joia, valores assim é o valor que foi arrecadado. Foi recuperado mais que tinha. Tinha alguma coisa em espécie, sim. E indagado com essas moças que aqueles objetos que estariam ali na residência, eles falaram que eram uns rapazes que tinham acabado de chegar ali, deixaram na casa e atrás da casa tinha um matagal. Provavelmente deve ter escondido nesse matagal. Fizemos a apreensão desses materiais né? E a detenção dessas suspeitas, né? E conduzimos para a delegacia. Promotora: Na ocasião, policial de Morais Rodrigues estava na guarnição com o senhor? Wezen: Sim. (...), que procede as informações que no local era conhecida por venda de entorpecente; que tem alguns comentários.

Em juízo o Policial Militar JULIERME CÂNDIDO MORAIS RODRIGUES, confirmou seu depoimento em sede policial e inclusive declarou que:

Promotor: Seu Cândido, isso aqui é um processo que o Ministério público move contra a senhora Andreza Jordana pelo crime de roubo majorado. Consta aqui que o senhor e o policial militar, o senhor Wezem foram acionados na época, já faz um tempo, isso foi no ano de 2015, foi um roubo no bar. A vítima teria entrado em contato com o senhor e os senhores encontraram as duas suspeitas no local junto com o veículo. O senhor se recorda desse processo? Policial: Doutor muito vagamente, né, até pelo tempo, mas assim realmente era as duas, né? Aí a gente foi lá, atendeu a ocorrência, né, tudo certinho foi achado um material, um pouco do material com elas e parece que tinha mais dois rapazes que eu não me recordo e não sei se deu suporte para elas, entendeu? E aí fizemos. Promotor: Eles deram, então tinha dois rapazes que deram apoio, eles invadiram, eles evadiram do local Seu Cândido? Policial: No dia não foram localizados não. Promotor: Não foram, né? Policial: Não foram localizados. Promotor: Tá certo. E elas estavam e elas estavam com algum dos objetos que tinham sido elencados pelas vítimas. Estavam lá com elas, né? Policial: Sim, tinha um material lá, mas não me recordo também o que era mais ou menos. Sei que tinha uma certa quantia em dinheiro e mais uns, celular, eu não me recordo, não. Promotor: Perfeito, perfeito. Era isso que eu precisava saber do senhor mesmo. Muito obrigado. Viu seu Cândido sem mais perguntas, excelência. Juíza: Doutora, com a palavra. Defesa: Boa tarde, Senhor Cândido, tudo bem? Policial: Sim. Defesa: Embora o senhor falou que recorde, muito pouco, mas o senhor se recorda se esses materiais estavam em posse de alguém ou estava dentro da residência? Policial: Olha, acho que estava com elas lá dentro da residência, se não me engano, lá. Defesa: Sem mais perguntas. Policial: Eu não recordo muito vagamente, até pelo tempo, né. (...).

Importante destacar que a própria corré Karina Ramos de Souza, em seu interrogatório judicial, admitiu que tinha conhecimento da empreitada criminosa. Quando questionada se havia entregado algum objeto roubado para a apelante guardar, Karina respondeu que não se recordava, o que gera contradição em seu depoimento, pois ao mesmo tempo em que afirma que a apelante não tinha conhecimento do crime, não nega categoricamente que possa ter entregado objetos roubados para ela guardar.

Além disso, em seu depoimento na fase policial, Karina declarou expressamente que ambas (ela e a apelante) tomaram conhecimento do roubo e que os agentes pretendiam "curtir o que ganhassem" com elas. Afirmou ainda que, mesmo após tomar conhecimento do roubo, permaneceu no bar com a apelante e um dos comparsas, enquanto os outros dois foram realizar o assalto.

Em sede policial a acusada
ANDREZA JORDANA DA SILVA VIEIRA
declarou que:

“[...] QUE TIAGO recebeu uma ligação e ele chamou as duas para encontrar com o PAULO; QUE saíram, e encontraram com PAULO na rua, já acompanhado de um outro homem, moreno e forte; QUE esse homem moreno e forte estava pilotando uma moto HONDA BROS de cor verde; QUE PAULO estava na garupa; QUE foram seguindo, quando TIAGO parou o carro e perguntou para o PAULO “deu certo”?; QUE PAULO e o moreno estavam com uma bolsa na moto; QUE seguiram para deixar a interroganda e KARINA na casa de um parente dela; QUE eles queriam que as duas fossem com eles para Cuiabá, mas se recusaram; QUE quando chegaram na casa, o quintal é aberto e por isso o terceiro, já foi entrando e estacionou a moto nos fundos da casa, no mato; QUE TIAGO, PAULO e o terceiro suspeito, fugiram, correndo pelo mato, quando perceberam a presença da viatura da PM; QUE explica ter pensado que a bolsa era da dona da casa e por isso a interroganda pegou e levou para dentro da residência; QUE os policiais militares em vez de correr atrás dos homens, ficaram e prenderam a interroganda e KARINA; QUE somente então tomou conhecimento do roubo; [...]”

Em juízo lida
ANDREZA JORDANA DA SILVA VIREIRA
, declarou que:

“ Juíza: Que a senhora tem a falar sobre esse roubo? Ré: É que eu tinha ido com a Carina, né? Ela tinha ido na casa de uns parentes dela. Aí eu fui com ela lá, mas eu não estava na ciência do roubo. Juíza: E a senhora, a senhora estava na casa dela e não tinha ciência? Ré: Não, eu não tinha ciência. Nós estávamos na casa de uns parentes dela, não tinha ciência do roubo. Quando eu estava lá, a polícia chegou lá. Juíza: A senhora chegou a esconder? Ré: Não, não cheguei a esconder não. Juíza: A senhora gostaria de falar mais alguma coisa para defesa da senhora? Ré: Não, eu só estava no lugar errado, na hora errada. Só isso mesmo que eu tenho que falar. E que eu não tinha ciência. Juíza: Doutor Adalberto, com a palavra. Promotor: Senhora Andressa, a senhora estava em Várzea Grande, a senhora era residente em Várzea Grande na época já? Ré: Sim, sou residente de Várzea Grande, sim. Promotor: E aí a senhora pegou uma carona com a com a Carina? Ré: E nós foi a passeio, ela chamou eu para ir na casa dos parentes dela. Promotor: E ela Foi dirigindo o carro dela. Ré: Não. Promotor: Então, e quem que foi dirigindo? Ré: Nós fomos de carona. Promotor: Tá, vocês arrumaram essas carona, quem arrumou a carona ela ou a senhora? Ré: É Ela mesmo. Promotor: Ela que arrumou a carona? Ré: Aham. Promotor: E aí quando chegou em Poconé, a senhora ficou junto com esses rapazes o tempo todo? Ficou em outro lugar? Como é que foi? Ré: Eu fiquei lá na casa dos parentes dela, lá na onde que chegaram, que a polícia chegou lá na casa, eu tinha ficado na casa. Promotor: E a senhora não viu eles chegando lá com todos esses objetos aí? Ré: Não. (...)

A apelante, portanto, limitou-se a negar participação no crime, alegando que estava apenas "
no lugar errado, na hora errada
"(sic.). Contudo, tal versão não se sustenta diante do robusto conjunto probatório que demonstra seu envolvimento na empreitada criminosa.

O fato de a apelante ter sido encontrada na residência onde estavam os objetos roubados, juntamente com a corré Karina, que admitiu ter conhecimento do crime, constitui forte indício de sua participação no delito. Ademais, conforme relatado pelos policiais, os objetos subtraídos estavam dentro da residência, em poder das denunciadas.

A alegação da defesa de que os elementos produzidos na fase policial não foram ratificados em juízo não procede, pois os depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas confirmaram a dinâmica dos fatos e a participação da apelante no crime.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a autoria delitiva, o que não é o caso dos autos. O conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a participação da apelante no crime de roubo majorado.

A sentença recorrida, de forma acertada, reconheceu a participação de menor importância da apelante, nos termos do artigo 29, §1o, do Código Penal, aplicando a causa de diminuição de pena correspondente. Tal reconhecimento não afasta, contudo, sua responsabilidade penal pelo crime praticado.

O Código Penal, em seu artigo 29, estabelece que "
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
. O §1o do mesmo artigo prevê que "
se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço".

No caso em análise, embora a apelante não tenha participado diretamente da execução do roubo, sua conduta foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois deu suporte aos executores do crime, permanecendo na residência que serviu de esconderijo para os objetos roubados.

A jurisprudência sinaliza no sentido de que, em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório. No presente caso, além dos depoimentos das vítimas, há outros elementos que corroboram a autoria delitiva, como os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e, principalmente, a apreensão dos objetos roubados na residência onde a apelante se encontrava.

O crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, consiste em "
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
". No caso em análise, restou comprovado que a subtração foi realizada mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no §2o, inciso I, do referido artigo.

A majorante do concurso de pessoas, prevista no §2o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, também está devidamente caracterizada, pois o crime foi praticado por pelo menos cinco pessoas: os dois executores diretos do roubo, o comparsa que permaneceu no veículo, e as duas denunciadas (Karina e a apelante Andreza Jordana).

O concurso formal, reconhecido na sentença com base no artigo 70 do Código Penal, está configurado porque, mediante uma só ação, os agentes praticaram dois crimes de roubo, atingindo o patrimônio de duas vítimas distintas, qual sejam: Luiz Ronaldo Olivati Dale Luche e Lucimeire Gonçalina de Araújo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LVII, estabelece que "
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
". Contudo, tal princípio não impede a condenação quando há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como ocorre no presente caso.

O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, foi plenamente observado no caso em análise, pois a apelante teve garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, prevê a absolvição do réu quando "
não existir prova suficiente para a condenação"
. Contudo, conforme demonstrado pelo cotejo, há provas robustas e coerentes da participação da apelante no crime de roubo majorado, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal.

A pena aplicada à apelante (04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa) mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo sido observados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a participação de menor importância da apelante, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em absolvição da apelante por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório dos autos é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca sua participação no crime de roubo majorado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação Andreza Jordana da Silva Vieira, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025